Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-66.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INOVAÇÃO NAS ALEGAÇÕES FINAIS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE.
1. A tentativa de homicídio, contra o filho da autora, é suficiente para respaldar o reconhecimento da suspeição da testemunha.
2. Compete ao réu alegar na contestação toda matéria de defesa, sendo-lhe defeso inovar na fase de alegações finais, sob pena de ofensa ao Princípio da Eventualidade.
3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.